Tribunal: TJSP
Processo: 1003257-77.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. Serviços bancários. Parcial procedência. Apelações dos réus. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Inocorrência. Fraude perpetrada por promotor de vendas indicado por gerente da entidade bancária. Angariação de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. Serviços bancários. Parcial procedência. Apelações dos réus. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Inocorrência. Fraude perpetrada por promotor de vendas indicado por gerente da entidade bancária. Angariação de clientes integra a cadeira produtiva da atividade bancária. Legitimidade passiva fundada no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 932, III, do Código Civil. MÉRITO DA CAUSA. Autora induzida pelo mencionado promotor de venda a depositar quantia em conta de terceiro. Fraude confessada pelos réus. Agente que fora indicado por gerente do banco e integrou o quadro de empregados da prestadora de serviços corré. Circunstâncias demonstrando que autora agiu com boa-fé, em razoável confiança na aparente regularidade da conduta do promotor de vendas. Responsabilidade objetiva do empregador e comitente pelos danos causados por seu empregado ou preposto. Art. 932, III, do Código Civil. Dever de indenizar configurado. Condenação à restituição em dobro ante a prática de conduta dolosa. Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA. RECURSOS DESPROVIDOS.